Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA PARA FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DEMANDA EXTINTA POR ABANDONO DO FEITO (ART. 485, INC. III, DO CPC). PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível conhecer de pedido de efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por abandono da causa, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial.
2. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
3. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
4. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender à ordem judicial para indicação de dado essencial ao regular prosseguimento do processo. Omissão que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, notadamente quando parte devidamente intimada, deixa transcorrer o prazo, não obstante a advertência de que o processo seria extinto caso a ordem não fosse cumprida.
5. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar o feito, viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.